Tribunal: TJMT
Processo: 1029170-64.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029170-64.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Marca, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MTCRED ASSESSORIA DE CREDITO E COBRANCA EIRELI - EPP - CNPJ: 09.022.885/0001-02 (APELANTE), LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO - CPF: 705.684.641-68 (ADVOGADO), FABIO JULIO DA SILVA MILER - CPF: 720.908.471-15 (APELADO), DAGNER TORRES PRONI - CPF: 017.165.611-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA IMPROCEDENTE – FRANQUIA DE EMPRESA FORNECEDORA DE EMPRÉSTIMOS – DISTRATO REALIZADO - GRAVAÇÕES TELEFÔNICAS POSTERIORES AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO – DÚVIDA QUANTO À AUTENTICIDADE DO SEU CONTEÚDO - UMA SÓ PESSOA QUE SE PASSA POR DUAS –

PROVA INEFICAZ – REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, MAS COM RAZOABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se há dúvida a respeito da autenticidade das gravações telefônicas, não servem como prova.

É devida a redução da verba honorária quando se mostra excessiva para a pouca complexidade da matéria e o trâmite regular do processo, contudo o valor não pode ser ínfimo a ponto de não resguardar a dignidade do exercício da advocacia.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível da sentença do Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer e condenou a autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa atualizado, e por consequência, revogou a tutela de urgência concedida.

Foram opostos Embargos de Declaração, porém não acolhidos.

A apelante aduz que, ao contrário do que consignou o Juízo de origem, está comprovado nas gravações de áudio que o réu utilizou a marca da franqueadora após a formalização do distrato em 14-4-2018.

Busca o reconhecimento da litigância de má-fé do apelado e o não cumprimento das suas obrigações após o término do contrato. Caso não seja esse o entendimento da Câmara julgadora, pugna pela redução dos honorários advocatícios para 10% sobre o montante atribuído à lide.

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante alega na inicial da Ação de Obrigação de Fazer que em 5-7-2013 firmou com o apelado Contrato de Franquia, porém em 14-4-2018 formalizaram distrato com a extinção da cessão do direito de uso da marca MTCred e de comercialização dos seus produtos.

Aduz que, contudo, tomou conhecimento de que o réu continuou a utilizá-la indevidamente, o que configuraria prática de concorrência desleal.

Em tutela de urgência, obteve a determinação para que o réu se abstivesse de usar a marca e de colocá-la na fachada do imóvel em que está comercializando o produto, em jornais, estabelecimentos, adesivos e propagandas, bem como devolvesse todos os documentos, matérias e prospectos recebidos por força do contrato de franquia.

A documentação anexada aos autos não demonstra violação ao uso da marca MTCred após o distrato em 14-4-2018.

As fotografias constantes nos IDs 217458441 e 217458442 não estão datadas, portanto não há como afirmar que sejam anteriores à rescisão.

Quanto às gravações telefônicas (IDs 15168707 e 15168367), apesar de realizadas em 8-6-2018, após o rompimento da avença, constata-se que a voz da pessoa que se diz telefonista da empresa autora é a mesma da que se intitula “MARIA”, suposta filha de um senhor que teria feito empréstimo com o apelado.

Além disso, extrai-se dos áudios que em uma das ligações (5201-065999055585) a referida pessoa induz a outra a responder o que lhe convém. Confira-se:

Autora
- 00:37 Quando foi o último empréstimo que o senhor fez, se esta td certo?

Cliente
- 00h40 Deu certo sim, eu fiz em Mirassol com um colega meu o Fabio né. (...)

Autora
- 01:15 Foi na MTcred mesmo né? O senhor foi muito bem atendido? Não tem nenhuma reclamação pra fazer né?

Cliente
- 01:18 Foi, não, não, não, não de jeito nenhum. Inclusive não é o primeiro que eu fiz com ele, já fiz vários”
.

Em momento algum o suposto cliente assume que fez o empréstimo na MTcred de Mirassol D’Oeste (MT), mas sim que emprestou dinheiro de Fábio.

Logo, essas gravações não servem como provas, pois há dúvidas a respeito da autenticidade do seu conteúdo.

Todavia, o réu solicitou no Cartório Notarial de Mirassol D’Oeste ata notarial para documentar os fatos, confeccionada nestes termos:

“(...) não se encontrava em funcionamento a empresa MTCRED bem como nenhuma logomarca da referida empresa”.

Desse modo, a autora não se desincumbiu do ônus imposto no inciso I do art. 373 do CPC.

Já os honorários comportam minoração ante a pouca complexidade da matéria e o trâmite regular do processo. Porém, os 10% pleiteados pela apelante são ínfimos e não resguardam a dignidade do exercício da advocacia.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso, apenas para reduzir a verba honorária para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024